Tribunal: CARF
Processo: 13971.906802/2022-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAURA BAPTISTA BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.906802/2022-11
RESOLUÇÃO
3101-000.655 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BUNGE ALIMENTOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Declinação de Competência para Julgamento
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, em declinar
competência para 4a Câmara de 3a Seção do CARF, nos termos da Portaria CARF n° 627/2024.
Vencida a Conselheira Laura Baptista Borges. Designado o conselheiro Renan Gomes Rego para
redigir o voto vencedor.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges – Relatora
Assinado Digitalmente
Renan Gomes Rego – Redator Designado
Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa e Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a decisão proferida pela C. 5a
Turma/DRJ09, que negou provimento à Manifestação de Inconformidade apresentada em face do
Despacho Decisório n.° 3616413, emitido pela DRF Blumenau em 05/05/2023, referente ao Pedido
de Ressarcimento n.° 01297.14658.211122.1.5.19-3118.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.655 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.906802/2022-11
2
O referido Pedido de Ressarcimento formalizou crédito de COFINS do 1o trimestre
de 2020, no valor de R$ 102.518.695,08, no entanto, a d. Autoridade Fiscal confirmou tão somente
o montante de R$ 28.494.809,50.
Como consequência, foi parcialmente homologada a compensação declarada por
meio da PER/DCOMP n.° 35561.02551.200720.1.3.19-4167 e não homologada as seguintes
compensações:
04007.59706.251120.1.7.19-9689,
31608.26772.200820.1.3.19-9621,
18296.77214.170920.1.7.19-0055, 38007.09620.170920.1.3.19-0659, 10471.50721.180920.1.3.19-
2080,
29927.84460.230920.1.3.19-8021,
30800.06595.051020.1.3.19-2294,
28227.59281.191020.1.3.19-0177 e 36856.26884.190521.1.3.19-0550.
Entendeu a d. Autoridade Fiscal que determinadas receitas não teriam sido
oferecidas à tributação do PIS e da COFINS pela Recorrente, bem como que parte dos créditos
teria sido indevidamente apropriada. O Relatório Fiscal aponta ainda a necessidade de redução de
ofício dos saldos de créditos de períodos anteriores.
No que diz respeito às receitas não tributadas pela Recorrente e,
consequentemente, majoradas pelo Relatório Fiscal, verificam-se abaixo os itens questionados
pela Fiscalização, tal como destacado no Recurso Voluntário:
 Receitas de subvenções para custeio – benefícios e incentivos fiscais do
ICMS: No entendimento da d. Autoridade Fiscal, todos os benefícios e
incentivos fiscais relativos ao ICMS usufruídos pela recorrente em 2018,
escriturados nas contas contábeis n. 3222003 (“Incentivos ICMS”) e n.
3229003 (“Inc. Fiscal Subvenções Invest.”), caracterizam-se como
subvenções para custeio e, nessa condição, devem compor a base de cálculo
da contribuição ao PIS e da COFINS; e
 Receitas de venda de pré-mistura para pães: No entendimento da d.
Autoridade Fiscal, o disposto no inciso XVI, do art. 1o da Lei n. 10925, de
23.7.2004, que estabelece alíquota zero da contribuição ao PIS e da COFINS
sobre as vendas de pré-misturas próprias para a fabricação de pão comum
não seria aplicável a 6 (seis) produtos comercializados pela recorrente (Pré
Mistura BTX Pães Francês Plus – 25Kg, Pré Mistura BTX Pães Crocantes – 25
Kg, Pré Mistura Pão Francês Predileta 25Kg, Pré Mistura Grandina Pão
francês Integral – 5Kg, Pré Mistura Pré-Mescla Pão de forma, Hambúrguer e
Hot Dog – 25Kg e Pré Mistura Pré-Mescla Pão Doce – 25Kg);
 Receitas de venda de milho em grão: No entendimento da d. Autoridade
Fiscal a venda de milhão em grão pela Recorrente para determinados
adquirentes não estaria abarcada pela regra de suspensão das
contribuições, prevista no art. 54 da Lei n. 12350, de 20.12.2010, na medida
em que não restou comprovado que tais vendas tenham sido realizadas (i)

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.655 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.906802/2022-11
3
para pessoas jurídicas produtoras de carnes e miudezas e de aves; ou (ii)
pessoas jurídicas produtoras de rações para suínos e aves; e
 Receitas de prestação de serviços de transporte: as d. autoridades fiscais
concluíram que a recorrente teria deixado de inclusão da apuração das
contribuições receitas decorrentes da prestação de serviços de transporte.
Neste contexto, considerando que a Recorrente adotou o método de rateio
proporcional para a apropriação de créditos, nos termos do artigo 6°, §3o c/c artigo 15, III, ambos
da Lei n.° 10.833/2003, o Relatório Fiscal “recalculou os percentuais de rateio dos créditos em
razão de ter efetuado as majorações da receita tributada”.
Além dos fatos acima narrados, em relação aos demais créditos fiscalizados foram
glosados em razão do seguinte:
 Créditos apurados sobre fretes: a fiscalização glosou diversas despesas
incorridas pela recorrente a título de frete, fundamentando as suas
conclusões em duas alegações, conforme subitens abaixo:
- Fretes amparados em conhecimentos de transporte eletrônicos emitidos
pela recorrente: após analisar o modelo logístico relacionado aos fretes
contratados pela recorrente, a fiscalização concluiu que (i) não houve a
efetiva comprovação dos pagamentos realizados aos transportadores e (ii)
as operações realizadas pela recorrente não poderiam ser consideradas
como subcontratação de frete, mas como contratação direta dos
prestadores de serviços de transporte, inexistindo emissão dos respectivos
conhecimentos de transporte tal como exigidos pela legislação estadual;
- Frete vinculados a remessas de mercadorias com fim específico de
exportação: de acordo com a fiscalização, a apropriação de créditos sobre
gastos com frete de mercadoria adquirida com fins específico de
exportação não encontra amparo na legislação;
 Créditos apurados aluguel: a fiscalização glosou créditos apurados sobre
aluguel de vagões e máquinas, sob o fundamento de que se trata de
locações de veículos, de modo que o creditamento não encontra amparo no
art. 3o, inciso IV das Leis n. 10637 e n. 10833;
 Créditos apurados sobre serviços portuários: a fiscalização glosou créditos
apurados sobre despesas de armazenagem, serviços de vigilância, serviços
de embarque e administração portuária, todos relacionados à exportação
das mercadorias da recorrente, sob o argumento de que tais serviços e
locações não guardam relação com o seu processo produtivo, bem como
diversos outros serviços relacionados à manutenção industrial, sob a

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.655 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.906802/2022-11
4
alegação de que não restou comprovada a relação desses serviços com o
processo produtivo da recorrente; e
 Créditos sobre os encargos de depreciação de determinados bens do ativo
imobilizado: por fim, a fiscalização glosou o crédito apurado sobre os
encargos de depreciação de determinados bens do ativo imobilizado da
recorrente, pois, no seu entendimento, tais bens não guardam relação com
o processo produtivo.
Ainda, a i. Autoridade Fiscal também desconsiderou parte do crédito presumido
apropriado pela Recorrente, com base nos artigos 31 e 32 da Lei n.° 12.865/2013. Isso ocorreu
porque algumas vendas foram devolvidas, mas os respectivos créditos não foram estornados no
ano de 2020, e sim apenas no primeiro trimestre de 2022.
A Fiscalização observou também que, em 31/12/2019, não havia saldo de créditos
da contribuição disponível para utilização futura como desconto na apuração do tributo em
questão. Por esse motivo, nas fichas correspondentes da EFD-Contribuições, os saldos iniciais de
créditos de períodos anteriores foram reduzidos a zero, uma vez que já haviam sido utilizados
como desconto no período atual.
Cientificada do Despacho Decisório, a Recorrente apresentou sua Manifestação de
Inconformidade, que foi julgada improcedente pela 5a Turma da DRJ09, conforme acórdão assim
ementado:
“Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2020 a 31/03/2020
PRODUÇÃO DE PROVAS. JUNTADA POSTERIOR.
O prazo para apresentação de provas no processo administrativo fiscal coincide com
o prazo de que o contribuinte dispõe para impugnar o lançamento, salvo se
comprovada alguma das hipóteses autorizadoras para juntada de documentos após
esse prazo.
DILIGÊNCIA. PRESCINDÍVEL. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência quando a sua realização se revela prescindível
para a formação da convicção da autoridade julgadora.
ADVOGADO. INTIMAÇÃO EM SEU DOMICÍLIO. VEDAÇÃO.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo, conforme Súmula Vinculante CARF no 110.
ÔNUS DA PROVA. MOMENTO.
Por força dos arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235, cabe ao contribuinte, no momento
da apresentação da Manifestação de Inconformidade, trazer aos autos todos os

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.655 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.906802/2022-11
5
motivos de fato e direito em que se fundamenta, pontos de discordância e as razões
e provas que possuir. Precluindo o direito de o manifestante apresentar prova
documental em outro momento processual, salvo se incorridas as situações
especiais previstas.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. EFEITOS.
Considera-se não impugnada a matéria não contestada expressamente na
impugnação, tornando-se a exigência incontroversa e definitiva, sem direito a
recurso na esfera administrativa.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/01/2020 a 31/03/2020
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMO. DECISÃO DO STJ.
No regime da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e para a COFINS
aplica-se o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento
do REsp no 1.221.170/PR, julgado em 22/02/2018 sob a sistemática dos recursos
repetitivos, no qual restou assentado que o conceito de insumo deve ser aferido à
luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado bem ou serviço para o
processo produtivo da empresa.
ESSENCIALIDADE. RELEVÂNCIA.
O critério da essencialidade, nos termos da Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGFN-MF,
requer que o bem ou serviço creditado constitua elemento estrutural e inseparável
do processo produtivo ou da execução do serviço realizado pelo contribuinte; já o
critério da relevância é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção do sujeito passivo, seja pela singularidade de cada cadeia
produtiva, seja por imposição legal.
NÃO CUMULATIVIDADE. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÕES. SUBVENÇÃO PARA
INVESTIMENTO. REQUISITOS.
As subvenções para investimentos, inclusive mediante isenção ou redução de
impostos, podem ser excluídas da base de cálculo da Contribuição para a COFINS
nos termos do art. 1o, § 3o, IX, da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003. Para
tal, deve-se observar a necessidade de que a subvenção tenha sido concedida como
estímulo à implantação ou expansão de empreendimento econômico de que trata o
art. 30 da Lei no 12.973, de 2014. Contudo, neste caso, não há dispositivo legal que
vincule tal exclusão ao registro das subvenções em reservas de incentivos fiscais
(reserva de lucros a que se refere o art. 195-A da Lei no 6.404, de 1976).

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.655 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.906802/2022-11
6
ALÍQUOTA ZERO. MISTURA PARA PÃES.
Somente a pré-mistura destinada à fabricação de pão comum goza da redução a 0
(zero) das alíquotas do PIS/PASEP e da COFINS.
ALIMENTAÇÃO DE AVES E SUÍNOS. INSUMOS VEGETAIS.
A suspensão do PIS/PASEP e da COFINS a que se refere o art. 54, I, da Lei no 12.350,
de 2010, só será possível, atendidas as demais condições expressas na legislação,
quando a venda dos insumos é feita a pessoa física, pessoa jurídica produtora de
carne ou miudeza de suínos ou aves, ou para pessoa jurídica produtora de rações
para suínos ou aves.
ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA
OS DEMAIS ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. CONTRATAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO.
O estabelecimento empresarial consiste em uma universalidade de fato, não
ostentando personalidade jurídica própria, não sendo sujeito de direitos, tampouco
uma pessoa distinta da sociedade empresária. Deste modo, a operação praticada
por um estabelecimento na aquisição de serviços de transporte para os demais
estabelecimentos da empresa não se trata de subcontratação de serviços de
transporte, mas de contratação de serviço de transporte, de forma direta e
primária, pois inexiste a prestação de serviço a si próprio.
ATIVIDADE COMERCIAL EXPORTADORA. APURAÇÃO DE CRÉDITOS. FRETES.
VEDAÇÃO LEGAL.
É vedado à atividade comercial exportadora o aproveitamento de créditos relativos
a custos, despesas e outros encargos, inclusive fretes, vinculados às vendas com o
fim específico de exportação, nos termos do § 4o do art. 6o da Lei no 10.833, de
2003.
CRÉDITOS. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. IMPOSSIBILIDADE.
Valores pagos por locação de veículo não ensejam a constituição de créditos a
serem descontados da Contribuição para o PIS/Pasep ou Cofins apuradas em regime
não cumulativo, porquanto tais despesas não estão expressamente relacionadas no
art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e no art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, e também
não se enquadram em qualquer das hipóteses de creditamento previstas naqueles
dispositivos legais.
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. SERVIÇO DE LOGÍSTICA PORTUÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
Os valores pagos por serviço global de logística portuária (que abrange diversos
serviços, tais como elevação de grãos, recepção, pesagem, estocagem, embarque e

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.655 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.906802/2022-11
7
rechego de navios etc.) não permitem a apuração de créditos do PIS/Pasep e Cofins,
por falta de previsão legal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Inconformada, a Recorrente interpôs seu Recurso Voluntário no qual argui a
improcedência do lançamento, relacionando os seguintes tópicos recursais:
i.
A reunião dos processos para julgamento em conjunto;
ii.
A majoração das contribuições apuradas: os ajustes relacionados nas
receitas tributadas. As subvenções para investimento e para custeio; as
receitas de venda de pré-misturas para pães; as receitas de venda de milho
em grão; e as receitas de prestação de serviços de transporte;
iii.
As glosas de créditos da contribuição indevidamente realizadas pela
fiscalização. Os créditos apurados sobre os fretes contratados pela
recorrente; os créditos apurados sobre os serviços portuários e demais
serviços informados no Bloco A das EFD-Contribuições; e os créditos
apurados sobre encargos de depreciação de itens do ativo imobilizado;
iv.
Dos estornos do crédito presumido da cadeia da soja;
v.
A redução de ofício dos saldos de créditos de períodos anteriores; e
vi.
A inaplicabilidade da multa e juros sobre os débitos compensados, visto que
a recorrente agiu em observância ao entendimento do próprio fisco.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Laura Baptista Borges, Relatora.

1 – DA DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA E DA COMPETÊNCIA DESTA CÂMARA E
TURMA ORDINÁRIA.
Como visto no Relatório, o acórdão da DRJ manteve a exigência de PIS e COFINS
sobre receitas decorrentes da venda de pré-misturas destinadas à fabricação de pães, sob o
fundamento de que as mercadorias não se enquadrariam no benefício da alíquota zero previsto
no art. 1o, XVI, da Lei no 10.925/2004.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.655 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.906802/2022-11
8
A autoridade fiscal entendeu que as pré-misturas em questão extrapolariam a
composição indicada na Exposição de Motivos da Medida Provisória no 433/2008 —
posteriormente convertida na Lei no 11.787/2008 —, segundo a qual o pão comum seria aquele
“obtido pela cocção de preparo contendo apenas farinha de trigo, fermento biológico, água, sal
e/ou açúcar”.
Cumpre delimitar que a controvérsia dos autos, no meu convencimento, não versa
sobre classificação fiscal, mas sim sobre a interpretação e o alcance do benefício de alíquota zero
concedido pela legislação tributária. Portanto, a questão é eminentemente tributária, de aplicação
da norma de isenção (ou equiparada), e não aduaneira.
Assim, a presente matéria não se enquadra entre aquelas atribuídas, de forma
preferencial, à 4a Câmara da 3a Seção, conforme disposto na Portaria CARF/MF no 627/2024, que
conferiu especialização para matérias relacionadas à importação e exportação, classificação
tarifária e regimes aduaneiros.
A definição da alíquota zero para pré-misturas próprias à fabricação de pão comum
exige apenas o exame da finalidade do produto e da interpretação da norma legal, não
demandando a reclassificação da mercadoria na TIPI ou na NCM.
Por essa razão, entendo que a 1a Câmara da 3a Seção é sim competente para o
julgamento do feito, que aprecia matérias relativas à interpretação de benefícios fiscais e
alíquotas de PIS/COFINS, nos termos do Regimento Interno do CARF.

2 – DA NATUREZA DA NORMA DE ALÍQUOTA ZERO E DA IRRELEVÂNCIA DA
CLASSIFICAÇÃO FISCAL
O art. 1o, XVI, da Lei no 10.925/2004, incluído pela Lei no 11.787/2008, estabelece a
redução a zero das alíquotas do PIS e da COFINS incidentes sobre as receitas de venda de pré-
misturas próprias para fabricação de pão comum e do próprio pão comum, classificados,
respectivamente, nos códigos 1901.20.00 Ex 01 e 1905.90.90 Ex 01 da TIPI.
Todavia, a exposição de motivos da Medida Provisória no 433/2008 deixa claro que
o intuito da norma foi preservar o preço do pão comum, entendido como “produto alimentício
obtido pela cocção de preparo contendo apenas farinha de trigo, fermento biológico, água, sal
e/ou açúcar”.
Assim, o foco da norma é finalístico — isto é, visa garantir a redução do custo do
pão básico da alimentação do brasileiro — e não classificatório. O julgador, portanto, deve analisar
se a pré-mistura é própria para a fabricação de pão comum conforme a finalidade descrita na
exposição de motivos e na lei, sem ingressar em debate técnico de classificação fiscal, que seria de
competência da 4a Câmara apenas quando o ponto controvertido residisse na posição ou
subposição tarifária aplicável.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.655 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.906802/2022-11
9
No caso concreto, a meu ver, não há divergência quanto à posição tarifária
declarada (NCM 1901.20.00). A discussão limita-se a saber se o produto atende à finalidade legal
para fruição da alíquota zero. Logo, a análise do presente recurso não envolve reclassificação, mas
apenas interpretação teleológica da norma tributária.

3 – DA CONCLUSÃO.
Ante o exposto, voto pela competência desta 1a Câmara da 3a Seção para o
julgamento da matéria, por tratar-se de interpretação de dispositivo de lei que concede alíquota
zero do PIS/COFINS — sem necessidade de incursão técnica em tema de classificação fiscal de
mercadorias.
Ressalto que a Portaria CARF/MF no 627/2024 atribui à 4a Câmara competência
preferencial apenas para matérias aduaneiras ou de classificação tarifária, o que não se verifica
neste processo, em que a controvérsia diz respeito exclusivamente à natureza e finalidade do
produto, à luz da exposição de motivos da MP no 433/2008 e do art. 1o, XVI, da Lei no
10.925/2004.
Assim, entendo que devemos prosseguir na análise do mérito, considerando apenas
os elementos jurídicos necessários à definição da aplicação da alíquota zero às pré-misturas
próprias para fabricação de pão comum, sem necessidade de avaliar ou revisar a classificação
fiscal declarada pela Recorrente.
É como voto.
Todavia, restei vencida pela Turma, nos termos do voto do Redator Designado.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Renan Gomes Rego, redator designado
O presente processo foi distribuído para a apreciação do Recurso Voluntário
interposto pelo sujeito passivo. Entretanto, analisando os autos, verifico que parte do
litígio trata de classificação tarifária de mercadorias com julgamento definido nos
termos da PORTARIA CARF/MF No 627, DE 18 DE ABRIL DE 2024, que estabelece
especialização da Quarta Câmara da Terceira Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais e das suas Turmas Ordinárias para julgar,
preferencialmente, esse tipo de matéria:
Art. 1o À Quarta Câmara da Terceira Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF e suas Turmas Ordinárias fica
atribuída especialização para julgar, de forma preferencial, as seguintes matérias:

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.655 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.906802/2022-11
10
(...)
VII - classificação tarifária de mercadorias;
§3o Os processos que versam sobre os temas referidos neste artigo, que
após a entrada em vigor desta Portaria sejam eventualmente distribuídos
fora do âmbito da Quarta Câmara da Terceira Seção de Julgamento do CARF,
serão devolvidos à Divisão de Sorteio e Distribuição - Disor, da Coordenação
de Gestão do Acervo de Processos - Cegap, para novo sorteio e distribuição
entre as turmas ordinárias especializadas que compõem a referida câmara.
O presente processo administrativo decorre da análise de pedido de
ressarcimento/compensações (PER/Dcomps), sendo que parte da reapuração das
receitas de vendas está relacionada com reclassificação de pré-misturas para pães,
conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal.
Após a publicação da referida Portaria, os presentes autos foram
redistribuídos para a 1a Turma Ordinária da 1a Câmara da 3a Seção de Julgamento deste
E. CARF, sob relatoria da Ilma. Conselheira Laura Baptista Borges, sendo que compete à
4a Câmara de 3a Seção do CARF o julgamento dessa temática.
Assim sendo, voto pela incompetência da 1a Turma Ordinária da 1a Câmara
da 3a Seção, determinando a devolução deste processo à Divisão de Sorteio e
Distribuição - Disor, da Coordenação de Gestão do Acervo de Processos - Cegap,
para novo sorteio e distribuição entre as turmas ordinárias especializadas que compõem a
referida câmara, conforme estipulado pelo §3° do art. 1° da Portaria CARF/MF No 627, DE
18 DE ABRIL DE 2024.
É a resolução.
Assinado Digitalmente
Renan Gomes Rego